Tribunal: TJDFT
Processo: 0762019-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Lesão corporal. Denúncia. Rejeição. Não descrição das circunstâncias. Falta de elementos probatórios mínimos. Justa causa.
1 - A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual, condição ou justa causa para o exercício da ação penal.
2 – Oferecida denúncia, com base em depoimento da vítima, que não descreveu os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, e sem lastro probatório mínimo a evidenciar a presença de justa causa para o exercício da ação penal, impõe-se a rejeição da denúncia, ainda mais se a autoridade policial, que requereu prazo para prosseguir nas investigações, não as concluiu.
3 – Recurso em sentido estrito não provido.